Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702494-89.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA RECORRIDO: CLEBER MONTEIRO BARBOSA JUNIOR, CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, LUCIANA MOTA, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, ROMULO VIANNA GROISMAN, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 26 de junho de 2023 (ID 48368175) no qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão ID 48680889. Intimada para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Já o § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA